Tribunal: TJMT
Processo: 1011110-47.2024.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011110-47.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANSELMO APARECIDO PEREIRA DE LIMA - CPF: 160.461.078-65 (RECORRENTE), CARLOS CESAR MUGLIA - CPF: 112.312.538-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), KLEIA SILVA MAGALHAES - CPF: 709.850.141-72 (ASSISTENTE), ARISTON BELARMINO DO NASCIMENTO NETO - CPF: 893.625.941-53 (ASSISTENTE), EDINALVA ALVES TEIXEIRA - CPF: 796.680.201-97 (ASSISTENTE), JAMAL NASSER RAMOS HAMIDAH - CPF: 240.513.571-04 (ASSISTENTE), ELIEL FRANCISCO DIAS NEVES - CPF: 035.716.631-01 (ASSISTENTE), JOHNNATAN FERREIRA SALES - CPF: 043.275.641-84 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA –
1. PRELIMINAR
– ERRO MATERIAL NA DECISÃO DE PRONÚNCIA – QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL AFASTADA NA FUNDAMENTAÇÃO, MAS MANTIDA NO DISPOSITIVO – ACOLHIMENTO –
2. MÉRITO – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA
– AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – MATÉRIA A SER APRECIADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
3. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
– MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRELIMINAR ACOLHIDA E RECURSO DESPROVIDO.

1.

Havendo contradição entre a fundamentação da decisão de pronúncia, que afastou expressamente a qualificadora do motivo fútil, e o dispositivo, que a manteve, impõe-se o acolhimento da preliminar para corrigir o erro material, afastando-se a referida qualificadora do dispositivo da decisão.

2.

A absolvição sumária por legítima defesa, nos termos do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, somente é cabível quando restar provada, de forma inequívoca, a presença de todos os requisitos previstos no artigo 25 do Código Penal. Não havendo prova inequívoca da legítima defesa, a questão deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

3.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando estas se mostrarem manifestamente improcedentes. Havendo elementos nos autos que indicam que a vítima foi surpreendida pelo recorrente enquanto estava em seu quarto, possivelmente dormindo, não é manifestamente improcedente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, devendo esta ser mantida para apreciação pelo Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ANSELMO APARECIDO PEREIRA DE LIMA
contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, porque, no dia 20 de outubro de 2024, por volta das 18h15, na Avenida Antônio Paulo da Costa Bilego, nº 239, Bairro Cidade Velha, na cidade de Barra do Garças/MT, agindo com consciência de seus atos e com intenção de matar, utilizando-se de uma faca, desferiu golpes em Johnnatan Ferreira Sales, causando-lhe lesões corporais que foram a causa de sua morte.

Segundo a denúncia, o acusado, após um desentendimento verbal com a vítima, foi até o estabelecimento comercial "Boteco Toda Hora" e apoderou-se de uma faca que estava em cima do balcão, escondendo-a sob as vestes. Em seguida, retornou à residência de maneira deliberada e premeditada, dissimulando a intenção homicida, esperou Jamal sair e, sabendo que Johnnatan estava sozinho em seu quarto, dormindo, o surpreendeu e, com a faca que trazia consigo, desferiu vários golpes na vítima, sendo que um deles atingiu o tórax à esquerda, penetrou a cavidade torácica e abdominal e transfixou o pericárdio, fígado, estômago e seccionou a artéria aorta, provocando hemorragia profusa e óbito.

Após a instrução processual, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão de pronúncia, submetendo o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Irresignada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, alegando,
preliminarmente
, a existência de erro material na decisão de pronúncia, uma vez que o magistrado afastou a qualificadora do motivo fútil na fundamentação, mas a manteve no dispositivo da decisão.
No mérito
, sustenta que o recorrente agiu em legítima defesa, pois estava sendo ameaçado pela vítima, que portava uma faca. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), argumentando que houve discussão prévia entre o recorrente e a vítima, além de ameaças por parte desta, o que afastaria o elemento surpresa necessário à configuração da qualificadora.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Adriano Augusto Streicher de Souza, opinou pelo acolhimento da preliminar para correção do erro material e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 312940881)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – INSURGÊNCIA DEFESA – PRELIMINARMENTE PUGNA PELA CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL REFERENTE A MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – POSSIBILIDADE – A REFERIDA QUALIFICADORA FORA AFASTADA NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA - ERRO MATERIAL EVIDENCIADO NA PARTE DISPOSITIVA DA CITADA DECISÃO. PLEITO DE DECOTE DA QUALIFICADORA PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESACOLHIMENTO – CONFORME PARECER DE ID. 271960370 –
PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR E PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - ERRO MATERIAL NA DECISÃO DE PRONÚNCIA

Inicialmente, analiso a preliminar suscitada pela defesa, referente à existência de erro material na decisão de pronúncia, consistente na manutenção da qualificadora do motivo fútil no dispositivo da decisão, embora tenha sido expressamente afastada na fundamentação.

De fato, ao examinar a decisão de pronúncia, verifico que o magistrado de primeiro grau, na fundamentação, afastou expressamente a qualificadora do motivo fútil, conforme se observa do seguinte trecho:

"Quanto à qualificadora prevista no inciso II do §2º, do artigo 121, CP, ausentes indícios apontando que a ação do denunciado ocorreu possivelmente por motivo fútil, eis que as provas judiciais produzidas não foram capazes de atestar, nem mesmo por indícios, que o delito teria sido cometido em razão de um único desentendimento verbal entre o réu e a vítima, enquanto ingeriam bebidas alcoólicas juntos horas antes, razão pela qual afasto a qualificadora do motivo fútil."

No entanto, no dispositivo da decisão, o magistrado pronunciou o recorrente como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, mantendo, portanto, a qualificadora do motivo fútil (inciso II),
o que configura evidente erro material.

Nesse sentido, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi preciso ao apontar:
"Após análise, verifica-se que, de fato, ocorreu erro material na decisão do magistrado de piso, isso porque, constou na decisão de id. 276781894 o afastamento da qualificadora do motivo fútil. (...) Com essas considerações, verifico a ocorrência de mero erro material contido na parte dispositiva da citada decisão, devendo ser acolhida a preliminar."

Assim, acolho a preliminar para corrigir o erro material constante na decisão de pronúncia, afastando a qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP) do dispositivo da decisão, em consonância com a fundamentação apresentada pelo magistrado de primeiro grau.

MÉRITO

1. Da alegação de legítima defesa

No mérito, a defesa sustenta que o recorrente agiu em legítima defesa, pois estava sendo ameaçado pela vítima, que portava uma faca. Argumenta que as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram que a vítima vinha ameaçando o recorrente e que, no dia dos fatos, chegou a portar uma faca, criando um ambiente de tensão e contenda.

Contudo, conforme bem destacado pelo Ministério Público e pela Procuradoria-Geral de Justiça, a legítima defesa não restou cabalmente demonstrada nos autos, de modo a autorizar a absolvição sumária do recorrente nesta fase processual.

Como é cediço, a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente, para tanto, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade do crime. Nessa fase processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
, de modo que eventuais dúvidas quanto à autoria ou quanto à existência de excludentes de ilicitude devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

A absolvição sumária por legítima defesa, nos termos do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, somente é cabível quando restar provada, de forma inequívoca, a presença de todos os requisitos previstos no artigo 25 do Código Penal, quais sejam:
a) agressão injusta, atual ou iminente; b) direito próprio ou alheio a ser defendido; c) uso moderado dos meios necessários; e d) elemento subjetivo consistente na vontade de se defender. (“Vim vi repellere licet, sed cum moderamine inculpatae tutelae” – è lícito repelir a força pela força, mas com a moderação de uma justa defesa)

No caso em apreço, embora existam depoimentos que indiquem que a vítima teria ameaçado o recorrente em momento anterior aos fatos, não há prova inequívoca de que, no momento do crime, o recorrente estivesse repelindo injusta agressão atual ou iminente.

Pelo contrário, os elementos constantes dos autos indicam que o recorrente, após um desentendimento com a vítima ocorrido pela manhã, saiu da residência, dirigiu-se ao estabelecimento comercial "Boteco Toda Hora", onde permaneceu por algumas horas, apoderou-se de uma faca e, posteriormente, retornou à residência, quando então desferiu os golpes que causaram a morte da vítima, que se encontrava em seu quarto, possivelmente dormindo.

Nesse sentido, destaco o
depoimento da testemunha Edinalva Alves Teixeira
, que afirmou:

"Quando o Anselmo estava lá na casa, o Anselmo estava sentado na área e o Johnnatan estava se aproximando ao redor dele com a faca. Esse momento que eu estava vendo. Aí o Anselmo estava sentado na área e o Johnnatan estava ao redor dele, só que eu não estava escutando o que o Johnnatan estava falando para ele, porque o Johnnatan parece que estava rouco e eu não estava escutando, mas o Johnnatan estava ao redor do Anselmo, ameaçando com a faca grande. (...) Aí de repente, o Jamal acorda, o Jamal estava dormindo. Aí o Jamal viu o Johnnatan com essa faca no meio da casa, andando, né? Aí o Jamal pegou e conseguiu tomar a faca dele e escondeu dentro do banheiro. (...) Aí eu aproveitei essa hora, fui atrás do Anselmo avisar para ele, eu fui no posto Vale da Serra e o Anselmo não estava, de repente ele estava no boteco, na naquele boteco da esquina. (...) Aí fui lá e avisei para ele, falei 'Anselmo, você toma cuidado e o Johnnatan está nervoso e está querendo com a faquinha na mão, você toma cuidado', simplesmente isso eu falei para ele. (...) Aí o Anselmo ficou lá no boteco bebendo, ficou até mais tarde acho que era umas duas horas, três horas. (...) Dez horas, onze horas por aí. (...) o período da morte que aconteceu já era quase seis horas da noite. (...) E quando o Johnnatan foi esfaqueado, ele estava onde? Testemunha: Estava dentro do quarto. (...) Do quartinho onde ele estava dormindo. (...) Porque eu fiquei sabendo que ele estava dormindo já, porque ele já tinha quase uma semana sem dormir, só bebendo, pinga, bebendo pinga e não estava dormindo. Ele estava só no vício também, aí certamente ele resolveu de dormir e ele pegou, apagou."

A
testemunha Jamal Nasser Ramos Hamidah
, por sua vez, relatou:

"Eu fui acordar cinco horas da manhã. Lá eu sempre durmo com as portas trancadas, aí bateram na minha porta cinco horas da manhã, o Anselmo me chamando, eu saí porque às vezes ele me acordava para pedir um dinheiro para ir comprar uma bebida para ele, entendeu? E aí eu dou só para não ver ninguém me incomodar. E aí, no caso, eu saí, até brinquei, assim 'isso é hora de me acordar rapaz', eu falei, em um tom de brincadeira sério com ele e aí ele só fez assim, com a mão apontando para o corredor, porque tem meu quarto em corredor para chegar na porta do meu quarto quando eu olho, está a vítima com uma faca desse tamanho aqui apontado para ele, aí eu falei 'uai que brincadeira sem graça é essa? Me dá essa faca aqui', inclusive, peguei a faca, ele me entregou a faca depois, com muito custo, eu conversando com ele, isso aí foi cinco horas da manhã, deu uma acalmada ali e eu voltei, fui dormir e aí eles continuaram ali nesse atrito, a vítima ameaçando o Anselmo o tempo todo com uma faca, o Anselmo não tinha uma faca até então. (...) Rapaz pelo que eu fiquei sabendo foi na esquina, lá num bar no plantão que tem bem na esquina, em frente à praça da matriz. (...) Toda Hora, isso. (...) Fica a três casas de distância. (...) O Anselmo antes de ir lá para o boteco, até eu conversando com ele rapidinho ao sair aí ele falou (...) 'se eu não fizer esse presunto hoje, ele já jurou que vai me fazer', então acredito assim sabe Dr., que ele já não tinha mais para onde correr ou ele ia matar ou ia morrer."

O
policial militar Eliel Francisco Dias Neves
, que atendeu a ocorrência, declarou:

"Ela falou que mais cedo eles tinham tido uma discussão, né? Aí esse rapaz estava bastante alterado, o que faleceu. Ela disse que o Anselmo saiu, né? Aí ele retornou e quando eles tiveram outra discussão o Anselmo estava com Posse de uma faca e acabou desferindo um golpe contra ele. (...) Ela não soube dizer com precisão, mas ela disse que ele saiu depois deles terem tido uma discussão no interior da residência, ele saiu, parece que comprou alguma coisa e voltou. Aí teve outra discussão com ele, aí ele utilizou uma faca para poder desferir o golpe nele."

Diante desses depoimentos, verifica-se que, embora tenha havido ameaças por parte da vítima em momento anterior, não há prova inequívoca de que, no momento do crime, o recorrente estivesse repelindo injusta agressão atual ou iminente. Pelo contrário, os elementos constantes dos autos indicam que o recorrente, após um desentendimento com a vítima ocorrido pela manhã, saiu da residência, dirigiu-se ao estabelecimento comercial "Boteco Toda Hora", onde permaneceu por algumas horas, apoderou-se de uma faca e, posteriormente, retornou à residência, quando então desferiu os golpes que causaram a morte da vítima, que se encontrava em seu quarto, possivelmente dormindo.

Ademais, o laudo pericial de necropsia indica que a vítima foi atingida por quatro golpes de arma branca, sendo um deles no tórax à esquerda, que penetrou a cavidade torácica e abdominal, transfixou o pericárdio, fígado, estômago e seccionou a artéria aorta, provocando hemorragia profusa e óbito. Tal circunstância, aliada ao fato de que a vítima foi encontrada em seu quarto, local em que veio a óbito, não se coaduna com a tese de legítima defesa.

Assim, não havendo prova inequívoca da legítima defesa, a questão deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, não sendo cabível a absolvição sumária nesta fase processual.

2. Do pedido de afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima

Subsidiariamente, a defesa requer o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), argumentando que houve discussão prévia entre o recorrente e a vítima, além de ameaças por parte desta, o que afastaria o elemento surpresa necessário à configuração da qualificadora.

Contudo, conforme bem destacado pelo Ministério Público e pela Procuradoria-Geral de Justiça, a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando estas se mostrarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos.

No caso em apreço, há elementos nos autos que indicam que a vítima foi surpreendida pelo recorrente enquanto estava em seu quarto, possivelmente dormindo, o que configura, em tese, o recurso que dificultou a defesa da vítima.

Nesse sentido, destaco novamente o
depoimento da testemunha Edinalva Alves Teixeira
:

"E quando o Johnnatan foi esfaqueado, ele estava onde? Testemunha: Estava dentro do quarto. (...) Do quartinho onde ele estava dormindo. (...) Porque eu fiquei sabendo que ele estava dormindo já, porque ele já tinha quase uma semana sem dormir, só bebendo, pinga, bebendo pinga e não estava dormindo. Ele estava só no vício também, aí certamente ele resolveu de dormir e ele pegou, apagou."

Ademais, o
laudo pericial
de necropsia indica que a vítima foi atingida por quatro golpes de arma branca, sendo que alguns deles caracterizam lesões de defesa, o que sugere que a vítima foi surpreendida pelo ataque.

Assim, não sendo manifestamente improcedente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, esta deve ser mantida para apreciação pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias. (AgRg no HC 708.744/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

“(...)A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. [...] Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe. (AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 28/5/2021). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.937.506/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.)”

No mesmo sentido, é o
Enunciado Criminal n.º 2 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
:
"Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri."

Portanto, não sendo manifestamente improcedente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, esta deve ser mantida para apreciação pelo Tribunal do Júri.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
acolho a preliminar para corrigir o erro material
constante na decisão de pronúncia, afastando a qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP) do dispositivo da decisão, em consonância com a fundamentação apresentada pelo magistrado de primeiro grau, e, no mérito,
nego provimento
ao recurso, mantendo a pronúncia do recorrente como incurso no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025